Tribunal: TJMT
Processo: 1012930-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012930-07.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR AUGUSTO DE MATOS ALVES - CPF: 038.195.171-54 (RECORRENTE), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), GUSTAVO JOSE MIZRAHI - CPF: 136.315.777-96 (ADVOGADO), KARINE AGUIAR JACURU - CPF: 160.707.607-19 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE ALMEIDA FONSECA - CPF: 149.924.997-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. GOLPE DO LINK DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO APLICATIVO DE DELIVERY E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição por danos materiais decorrentes de fraude eletrônica em compra realizada por aplicativo de delivery. O autor narrou que, ao realizar pedido no valor de R$ 24,89, foi induzido a erro por entregador uniformizado, vindo a efetuar pagamento eletrônico indevido no valor de R$ 2.999,99. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da plataforma e da instituição financeira, condenando-as à restituição do valor fraudado e julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de delivery pode ser responsabilizada solidariamente por fraude praticada por entregador vinculado à sua cadeia de fornecimento; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde por falha na segurança da transação eletrônica fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entregador estava uniformizado com insígnias da plataforma, entregando produto adquirido por meio do aplicativo, o que legitima a expectativa do consumidor quanto à responsabilidade da empresa por toda a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A alegação da plataforma de atuar apenas como intermediadora não afasta o risco da atividade, sobretudo diante da ciência prévia de ocorrências semelhantes e ausência de mecanismos eficazes de prevenção e apuração da conduta do entregador.

5.

A instituição financeira tem dever de segurança na realização de transações eletrônicas, especialmente as atípicas ou de valor elevado, devendo adotar barreiras adicionais de autenticação.

6.

A transação fraudulenta, processada via link de pagamento, destoava do padrão habitual do consumidor, sendo evidenciada falha do banco ao autorizar operação sem validação antifraude.

7.

A fraude decorreu de engenharia social em contexto de confiança, não se evidenciando culpa exclusiva da vítima.

8.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva e solidária de plataformas digitais e instituições financeiras em casos de fraude praticada em ambiente sob seu controle (TJ-SP - AC: 1001333-92.2022.8.26.0003).

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012930-07.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco Cooperativa Sicredi S/A

Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A

Recorrido(s):

Igor Augusto de Matos Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que após acolhimento dos embargos declaratórios parou a apresentar a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo julgamento de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para condenar solidariamente as reclamadas a Restituírem a importância de
R$ 2.999,99 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a partir da data de seu desembolso qual seja em 20/12/2023.

OPINO ainda pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos morais, ante a argumentação supra.

Sem custas e sem honorários sem grau de jurisdição, nos termos do Art. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Em 20/12/2023, o autor realizou um pedido de refeição por meio do aplicativo iFood, no valor de R$ 24,89, conforme comprovante de compra e nota fiscal juntados aos autos. No momento da entrega, após alegadas falhas na maquininha de cartão, o entregador informou que enviaria um link para pagamento, o qual foi recebido e acessado pelo autor.

Confiando tratar-se do valor da refeição, o autor concluiu o pagamento. Entretanto, ao consultar seu extrato bancário, constatou que havia sido realizada, no mesmo dia, uma transação no valor de R$ 2.999,99, lançada sob a descrição “PAG*MIKEBRAGAAVICO - BR”, além do pagamento regular de R$ 24,89.

A narrativa é robustamente corroborada pelas provas dos autos.

O autor apresentou extrato bancário completo, demonstrando o débito efetivo da quantia fraudulenta, sem posterior estorno. Ademais, anexou comprovantes de transação, conversas com a plataforma, além do boletim de ocorrência.

Importante registrar que, de forma especialmente relevante, imagens captadas por câmeras de segurança, nas quais se observa que o entregador estava fardado com o uniforme do
iFood
e conduzia motocicleta com o baú padronizado com a logomarca da empresa.

Diante disso, a primeira questão a ser enfrentada é a responsabilidade da plataforma iFood. Ainda que alegue atuar apenas como intermediadora, eximindo-se de responsabilidade pelo entregador, é incontroverso que este se apresentou como integrante da cadeia de fornecimento da empresa, trajando uniforme oficial e executando a entrega de pedido realizado via aplicativo.

Nesse cenário, é legítima a expectativa do consumidor de que todo o serviço — do pedido à entrega — esteja sob a responsabilidade da fornecedora da plataforma digital, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O risco da atividade, inerente à dinâmica do delivery, não pode ser transferido à parte vulnerável da relação.

Importa destacar que o iFood possui ciência da ocorrência recorrente do chamado “golpe da maquininha” ou “golpe do link de pagamento”, inclusive disponibilizando cartilhas e alertas preventivos em seu próprio aplicativo. Contudo, no caso concreto, falhou em garantir que o serviço prestado sob sua marca fosse seguro, não tendo adotado mecanismo eficaz para impedir a ação de terceiros mal-intencionados. Tampouco demonstrou ter descredenciado o entregador após o fato, ou apresentado diligência posterior voltada à apuração da conduta.

Superado o ponto, cabe analisar a responsabilidade da instituição financeira recorrente.

Conforme já mencionado, a fraude foi efetivada via link de pagamento, e não por meio de cartão físico com senha. A transação de R$ 2.999,99 foi debitada diretamente da conta do autor, utilizando-se de meio eletrônico, possivelmente processado por plataforma de pagamentos de terceiros.

Dessa forma, impõe-se à instituição financeira o dever de zelar pela segurança das transações eletrônicas realizadas por seus correntistas, sobretudo quando se trata de operações fora do padrão habitual ou envolvendo quantias consideráveis. No caso em análise, observa-se que o pagamento contestado, no valor de R$ 2.999,99, destoava sensivelmente do perfil de consumo do autor, cujas movimentações bancárias registradas giravam em sua maioria em valores significativamente inferiores. Ainda que não haja, nos autos, comprovação de cláusula contratual que imponha limite formal às transações, a natureza atípica da operação — efetuada por meio de link de pagamento e em montante elevado — exigia, como medida mínima de diligência, a adoção de barreiras adicionais de autenticação, como validação por aplicativo, token, biometria ou confirmação por SMS.

Entretanto, o banco processou a transação sem qualquer verificação antifraude, nem ofereceu justificativa técnica ou contratual que afastasse seu dever de vigilância. Assim, nos moldes da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno, isto é, por falha no próprio sistema de segurança bancária.

Destaco ainda que não há nos autos qualquer indício de culpa exclusiva da vítima. O autor não compartilhou dados sigilosos por meios indevidos, tampouco autorizou voluntariamente o pagamento do valor indevido. A fraude se concretizou por meio de engenharia social, em contexto de confiança, induzindo o consumidor ao erro.

A propósito:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. "Golpe do delivery".
Responsabilidade objetiva e solidária do aplicativo de entrega e da instituição bancária. Fraude perpetrada por entregador cadastrado na plataforma constitui fortuito interno da empresa que intermediou a operação . Falha na prestação dos serviços. Risco da atividade. Réus têm o dever de reparar os prejuízos suportados pela consumidora
. Dano moral 'in re ipsa' . Indenização ora arbitrada em R$10.000,00, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Sucumbência integralmente atribuída aos requeridos . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10013339220228260003 SP 1001333-92.2022.8.26 .0003, Relator.: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 29/09/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022)

Por essas razões, entendo correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária dos réus, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
nego-lhes provimento
, mantendo inalterada a sentença. Condeno os Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025